Tribunal: TJDFT
Processo: 0713092-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUZIR VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). PROVAS INEQUÍVOCAS. DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Existindo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB c/c art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu insultou os policiais quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.
4. Apelação conhecida e não provida.